Tribunal: TCU
Processo: 006.286/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Alex Gonçalves dos Santos contra o Acórdão 9.229/2020-2a Câmara, por intermédio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-lhe ao pagamento do débito e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Alex Gonçalves dos Santos contra o Acórdão 9229/2020-TCU-Segunda Câmara , por intermédio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-lhe ao pagamento do débito e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente, à Suframa e à Procuradoria da República no Distrito Federal, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.